Tribunal: TJDFT
Processo: 0755544-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755544-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PAIXAO AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por JOSÉ LUIZ PAIXÃO contra a decisão ID origem 260123146, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0767361-47.2025.8.07.0001, ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça ao autor, mas indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual se pretendia assegurar o seu prosseguimento no processo seletivo simplificado destinado à formação do quadro de pessoal próprio da AGSUS, na condição de candidato autodeclarado pardo. Nas razões recursais, o agravante pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recuso para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido. Ocorre que, do exame inicial dos autos, vislumbra-se questão de ordem relacionada à competência deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista que a demanda envolve ato praticado por entidade instituída por lei federal para a execução de política pública federal, mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde e com utilização de recursos da União. Sobre a matéria, esta Corte já se deparou com controvérsias análogas envolvendo a AGSUS, havendo precedentes que reconhecem a competência da Justiça Federal, à luz do art. 109, inciso I, da Constituição Federal – CF, notadamente quando evidenciado o interesse jurídico da União na controvérsia, ainda que não figure formalmente no polo passivo da demanda. Nessa linha, e em observância ao princípio da não surpresa, bem como aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, mostra-se imprescindível oportunizar às partes manifestação prévia acerca da eventual incompetência absoluta desta Justiça Estadual para o julgamento do feito. Diante do exposto, intimem-se o agravante e as agravadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se especificamente sobre a possível incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de eventual atração da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CF. Após, voltem conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator